Tribunal: TJMT
Processo: 0002579-44.2014.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002579-44.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADENALZE MENDES DE MELO - CPF: 181.086.011-34 (APELANTE), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA - CPF: 890.559.691-68 (APELANTE), SILVIO DA CUNHA VASCONCELOS - CPF: 007.924.546-34 (APELANTE), JOAO VICTOR TUFI ABRANTES - CPF: 103.149.216-05 (ADVOGADO), GLENDER DE RESENDE MARRA - CPF: 710.325.766-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR - CPF: 016.016.256-42 (ADVOGADO), SILVIO DA CUNHA VASCONCELOS - CPF: 007.924.546-34 (APELADO), JOAO VICTOR TUFI ABRANTES - CPF: 103.149.216-05 (ADVOGADO), GLENDER DE RESENDE MARRA - CPF: 710.325.766-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR - CPF: 016.016.256-42 (ADVOGADO), ADENALZE MENDES DE MELO - CPF: 181.086.011-34 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA - CPF: 890.559.691-68 (APELADO), CARLOS ALBERTO CUNHA MARTINS JUNIOR - CPF: 016.016.256-42 (ADVOGADO), GLENDER DE RESENDE MARRA - CPF: 710.325.766-34 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TUFI ABRANTES - CPF: 103.149.216-05 (ADVOGADO), SILVIO DA CUNHA VASCONCELOS - CPF: 007.924.546-34 (APELANTE), ADENALZE MENDES DE MELO - CPF: 181.086.011-34 (APELADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA - CPF: 890.559.691-68 (APELADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS

– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE DO DONO OU DETENTOR DO ANIMAL
ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADO – DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – MANUTENÇÃO – PENSÃO MENSAL E DESPESAS FUTURAS – POSSIBILIDADES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Caracteriza-se a responsabilidade civil quando configurados os requisitos previstos nos artigos 186 e 926 do Código Civil. Em se tratando de acidente de trânsito envolvendo semoventes, aplicam-se as disposições contidas no artigo 936 do Código Civil, que determina que "o dono ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior".

Na hipótese, demonstrada que a propriedade do animal que deu causa ao acidente pertence ao Apelante, resta configurado o dever de indenizar.

No que tange a alegada culpa exclusiva da vítima pelo acidente, o Apelante não trouxe aos autos qualquer prova de que o acidente teria ocorrido por negligência ou imperícia do filho dos Apelados na condução do seu veículo ou outra situação que implicasse na excludente de sua responsabilidade.

Para a apuração do montante a ser reparado como dano material, não é imprescindível a confecção de três orçamentos, bastando que a importância constante do único orçamento apresentado esteja em acordo com os valores de mercado.

No caso, o orçamento de peças e recibo de pagamento dos serviços prestados em cotejo com a extensão das avarias do veículo da vítima, demonstram que a reparação pretendida encontra respaldo nos valores de mercado para o conserto, inclusive por não ter havido impugnação específica sobre os preços especificados.

Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação.

No que tange à pensão mensal, tem-se que caracterizada a perda parcial permanente da visão da Apelada impõe-se o dever de indenizar por parte do Apelante, na forma de pensionamento mensal, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

A ofensa à integridade física implica dever de reparação por danos morais, admitida sua cumulação com danos estéticos se resultaram sequelas ou deformidades à vítima.

Por fim, tem-se que é viável o reembolso de eventuais despesas futuras, relacionadas diretamente à recuperação da Recorrida Deuzirene com a devida comprovação em estágio processual adequado para tanto, eis que a parte autora segue em recuperação das lesões decorrentes do acidente de trânsito noticiado na peça vestibular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0002579-44.2014.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SÍLVIO CUNHA VASCONCELOS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais
ajuizada por
DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA
e
ADENALZE MENDES DE MELO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em suas razões, o Apelante alega que inexiste prova de que o animal envolvido no acidente, de fato, pertencia ao Recorrente.

Sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo que, de forma negligente (falta de cuidado) e imperita (falta de habilidade), não visualizou o animal na pista.

Segue aduzindo que não há provas dos danos materiais efetivamente suportados pelos Apelados.

Ressalta que deve ser excluída a condenação do pagamento de pensão vitalícia à Apelada Deuzirene, uma vez que não existe prova da perda da sua capacidade laborativa, haja vista inexistir perícia médica atestando a incapacidade.

Por fim, sustenta que as indenizações por dano moral e estético não são cumuláveis, de modo que deve ser concedido apenas uma delas.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 103977990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os Apelados
DEUZIRENE SALDANHA DA GAMA
e
ADENALZE MENDES DE MELO
ajuizaram
Ação de Reparação de Danos Materiais c/c Danos Morais
em desfavor do Apelante
SÍLVIO CUNHA VASCONCELOS
.

Na inicial, os Apelados narraram que, em 27/07/2013, trafegavam pela Rodovia GO-164 no sentido de Nova Crixas/Mozarlândia, quando foram surpreendidos pela aparição de um boi no meio da pista e, apesar de o motorista ter tentado desviar, acabou colidindo contra o animal.

Sustentaram que o acidente lhes causaram danos corporais, estéticos e materiais, pois
ADENALZE
sofreu problemas neurológicos, afetou suas faculdades de pensar e a visão, enquanto que
DEUZIRENE
teve um corte na cabeça e perdeu a visão de um dos olhos, de modo que necessitou de cirurgia corretiva e prótese no olho que perdeu a visão.

Aduziram, ainda, que o conserto do veículo ficou em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Alegaram que no Boletim de Ocorrência ficou consignado que o semovente era rastreado e tinha a marca J3, e pelo brinco de identificação utilizado pelo animal, constatou-se, por meio de consulta no SISBOV, que é de propriedade do Apelante, cuja fazenda denominada Fazenda Londrina fica nas imediações da rodovia GO-164, onde aconteceu o acidente.

Afirmaram que, após o acidente, não conseguiram qualquer contato com o Apelante, razão pela qual pugnaram pela sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais, estéticos, morais, lucros cessantes e danos emergentes decorrentes do acidente, além do pagamento de pensão mensal e despesas com procedimentos que se fizerem necessários para que os Autores/Apelados recuperem seu estado (estético e psicológico) anterior à ocorrência do acidente.

Ao contestar o feito, o Requerido/Apelante alegou inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, ausência de responsabilidade civil e culpa exclusiva da vítima.

Posteriormente, foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi ouvido o filho dos Apelados, o qual dirigia o veículo no momento do acidente.

Em seguida, o Juiz singular acolheu parcialmente o pedido inicial e condenou o Requerido/Apelante ao pagamento:

a) indenização por danos morais, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos autores (...);

b) indenização por danos materiais:

1b) a quantia comprovadamente despendida com despesas médicas, à razão de R$ 9.180,00 (nove mil e cento e oitenta reais) (...);

2b) o reembolso de eventuais valores despendidos pela autora com conserto do automóvel, desde que comprovados em sede de em sede de Liquidação de Sentença, sobre os quais incidirá, correção monetária, a contar dos respectivo desembolso e juros da citação. Caso o veículo não tenha sido consertado, a parte requerente deverá apresentar três orçamentos e o reembolso deverá ser realizado considerando o de menor valor. Na hipótese do valor conserto do veículo superar o seu preço de mercado (Tabela FIPE) da época do acidente, o requerido deverá indenizar a quantia correspondente ao carro, corrigida monetariamente desde o acidente e acrescido de juros da citação, hipótese em que o veículo danificado deverá ser entregue ao requerido após o pagamento.

3b) pensão vitalícia destinada à requerente Deuzirene Saldanha da Gama, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário percebido à época do acidente, as parcelas vincendas deverão ser pagas até o 5o (quinto) dia útil de cada mês, a contar desta sentença, sobre as quais incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tão somente caso haja atraso, e às parcelas vencidas da pensão, por sua vez, deverão ser pagas imediatamente, de uma só vez, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, segundo preceituam, respectivamente, os Verbetes 43 e 54 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se, no mais, o disposto no Verbete 490 da Súmula do E. STF;

c) indenização por dano estético apenas à requerente Deuzirene Saldanha da Gama, na importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (...);

d) tratamento médico necessário à recuperação da saúde dos Requerentes, desde que indubitavelmente necessários e comprovadamente decorrentes do acidente;

e) deduzida desses montantes a indenização recebida do Seguro Obrigatório DPVAT, qual seja R$ 10.125,00 (dez mil cento e cinquenta reais) cada, no total de R$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta reais), corrigida pelos mesmos índices desde 4/6/2014 (fls. 278, 290, 280).

Inconformado, o Apelante alega que inexiste qualquer prova de que o animal envolvido no acidente, de fato, lhe pertencia.

Sustenta que o acidente ocorreu por culpa do condutor do veículo que, de forma negligente (falta de cuidado) e imperita (falta de habilidade), não visualizou o animal na pista.

De proêmio, no que se refere à tese de que o semovente envolvido no acidente não pertence ao Apelante, cabe registrar que esta questão não foi objeto de insurgência na contestação.

Denota-se, com isso, que a irresignação nasceu tão somente após o julgamento do mérito da causa, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal e impede o conhecimento dessa matéria, vedada no ordenamento jurídico.

No que tange à alegada culpa exclusiva da vítima pelo acidente, não assiste razão ao Apelante, uma vez que este não trouxe aos autos qualquer prova de que o acidente ocorreu por negligência ou imperícia do filho dos Apelados na condução do veículo ou outra situação que constitua excludente de responsabilidade.

Importante destacar que não há qualquer menção a excesso de velocidade no Boletim de Ocorrência, ou ao fato de o condutor estar dirigindo com as suas faculdades perceptivas alteradas.

Ademais, a testemunha ouvida em juízo, Sr. Divino Alencar, foi categórica ao afirmar que o motorista não apresentava indício de que estivesse cansado ou embriagado; só aparentava estar abalado em razão do acidente.

Assim, tendo em vista que o Apelante não se desincumbiu de demonstrar qualquer excludente de sua responsabilidade pelo evento danoso, deve ser mantida sua condenação ao pagamento dos danos suportados pelos Apelados em virtude da falta de zelo na guarda e vigilância do semovente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ANIMAL NA PISTA - PROPRIEDADE DO ANIMAL - ÔNUS DA PROVA - DANO MATERIAL CONFIGURADO. Caracteriza-se a responsabilidade civil quando configurados os requisitos previstos nos artigos 186 e 926 do Código Civil. Em se tratando de acidente de trânsito envolvendo semoventes, aplicam-se as disposições contidas no artigo 936 do Código Civil, que determina que "o dono ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior". Demonstrada que a propriedade do animal que deu causa ao acidente pertence aos réus, resta configurado o dever de indenizar. (TJMG. Apelação Cível 10024142548130001. Rel. Des. Habib Felippe Jabour. Data de Julgamento: 05/05/2021. 12.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FALECIMENTO DO GENITOR DOS DOIS AUTORES – ANIMAL QUE INVADE A PISTA DE ROLAMENTO, INTERCEPTANDO A TRAJETÓRIA DO MOTOCICLISTA QUE, DEVIDO À COLISÃO, FALECE NO MESMO INSTANTE – DIVERSIDADE DE MARCAS ENCONTRADAS NA PELE DO BOVINO – PROVA ROBUSTA DE QUE O ANIMAL PERTENCIA AO RÉU, CUJAS INICIAIS TAMBÉM FORAM ENCONTRADAS NO ANIMAL – CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO OU DETENTOR DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CÓDIGO CIVIL – DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR INSUFICIENTE – VEDAÇÃO À “REFORMATIO IN PEJUS” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – Havendo prova suficiente da propriedade ou detenção de bovino que, invadindo a pista de rolamento e interceptando a trajetória de motociclista, causa o óbito deste, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do réu, por força do art. 936 do Código Civil. II – Na falta de vestígios ou elementos técnicos capazes de determinar, com a necessária segurança, a velocidade imprimida pelo motociclista no momento do acidente, não há que se falar em concorrência de culpas. III – Não cabe a redução de indenização por danos morais arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis ao instituto. (TJMT. Apelação Cível 10005408220188110013. Rel. Des.a SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/06/2020, 4.a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL BOVINO QUE ATRAVESSOU A PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO DO SEMOVENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO INCOMPROVADO. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO RATIFICADA. PRECEDENTES. Preliminar de ausência de interesse de agir que não se sustenta, pois não só a pretensão em exame encontra amparo em nosso sistema jurídico, como também não há qualquer vedação legal nesse sentido, e ainda há evidências de lesão de direito. Ilegitimidade passiva do réu, presidente da empresa demandada reconhecida. Colisão de veículo com bovino que, de inopino, atravessou a pista. Incomprovada a culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo, responde, nos termos dispostos no art. 936 do CC, o proprietário do semovente objetivamente por ausência do dever de vigilância que lhe incumbia Condenação nos danos morais redimensionada, porquanto, tanto o valor da verba em prol da autora como a decorrente do falecimento do seu esposo, destoa do usualmente fixado por este Colegiado em situações similares, não havendo justificativa para confirmar verbas indenizatórias tão elevadas, muito além da orientação deste Órgão fracionário. Para o caso de... acidente com vítima fatal a indenização por danos morais tem sido fixada no equivalente a cem salários mínimos nacionais. Valor do pensionamento vitalício readequado ao efeito de remeter à liquidação de sentença a mensuração de eventuais diferenças. Deferidos os danos emergentes (despesas com médico, fisioterapia, fonaudiológo, etc), pois evidente tenham ocorrido estas despesas, diante do contexto vivenciado pela autora. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO DA EMPRESA E CO-REQUERIDO ACOLHIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA, POR MAIORIA. APELAÇÃO DOS DEMANDADOS PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. (TJRS. Apelação Cível 70067704155. Rel. Des. Guinther Spode. 12.a Câmara Cível. Julgado em 20/11/2017).

Assim, estando demonstrada a responsabilidade do Apelante, passo à análise dos danos.

Dos Danos Materiais:

Como é cediço, definida a responsabilidade do Apelante pelo acidente de trânsito objeto da lide, é seu dever ressarcir os Apelados pelos danos materiais experimentados, a saber: gastos com o conserto do veículo, bem como gastos com o tratamento das lesões sofridas, inclusive com a medicação prescrita.

Na sentença, o Julgador de primeiro grau fixou os danos materiais da seguinte forma:

b) indenização por danos materiais:

1b) a quantia comprovadamente despendida com despesas médicas, à razão de R$ 9.180,00 (nove mil e cento e oitenta reais), com correção monetária, também, pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula no. 43 do C. STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (Súmula no 54 do C. STJ);

2b) o reembolso de eventuais valores despendidos pela autora com conserto do automóvel, desde que comprovados em sede de em sede de Liquidação de Sentença, sobre os quais incidirá, correção monetária, a contar dos respectivo desembolso e juros da citação. Caso o veículo não tenha sido consertado, a parte requerente deverá apresentar três orçamentos e o reembolso deverá ser realizado considerando o de menor valor. Na hipótese do valor conserto do veículo superar o seu preço de mercado (Tabela FIPE) da época do acidente, o requerido deverá indenizar a quantia correspondente ao carro, corrigida monetariamente desde o acidente e acrescido de juros da citação, hipótese em que o veículo danificado deverá ser entregue ao requerido após o pagamento.

3b) pensão vitalícia à requerente Deuzirene Saldanha da Gama, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário percebido pela requerente à época do acidente, as parcelas vincendas deverão ser pagas até o 5o (quinto) dia útil de cada mês, a contar desta sentença, sobre as quais incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tão somente caso haja atraso, e às parcelas vencidas da pensão, por sua vez, deverão ser pagas Página 7 imediatamente, de uma só vez, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso, segundo preceituam, respectivamente, as Súmulas nos. 43 e 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se, no mais, o disposto na aludida Súmula 490 do E. STF;

Em suas razões, o Recorrente aduz que não existe prova do valor efetivamente gasto com a suposta reparação do veículo.

Ao contrário do que foi alegado pelo Apelante, verifico que o dano material sofrido pelos Apelados, referente ao conserto do veículo, deve ser ressarcido, mesmo diante da apresentação de um único orçamento (ID. 103977974 – págs. 34/40), porquanto não foi rechaçada a sua idoneidade para demonstrar os alegados danos, razão pela qual deve prevalecer, no caso, o direito à reparação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. EXTENSÃO. DEMONSTRADA. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 43/STJ. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Para a apuração do montante a ser reparado como dano material, não é imprescindível a confecção de três orçamentos, bastando que a importância constante do único orçamento apresentado esteja em acordo com os valores de mercado. 3.1. No caso, o orçamento de peças e recibo de pagamento dos serviços prestados em cotejo com a extensão das avarias do veículo da vítima, demonstram que a reparação pretendida encontra respaldo nos valores de mercado para o conserto, inclusive por não ter havido impugnação específica sobre os preços especificados. (...) (TJDF. Apelação Cível 0701029-87.2019.8.07.0008. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2.a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO DO DANO MATERIAL. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE COM VISTAS A EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO DEMANDANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. "( CPC/2015); 2. O motorista que colide na traseira de outro veículo presume-se culpado, somente podendo ser ilidida essa presunção de responsabilidade mediante prova em contrário. Precedentes;
3. Apresentação de três orçamentos. Desnecessidade. Direito da parte autora que não pode ficar condicionado ao número de orçamentos que traz aos autos e nem pode ficar obstaculizado pelo carreamento de um único orçamento, sendo relevante tão somente que se consiga chegar a um justo valor indenizatório. Precedentes
; (...) (TJRJ – Apelação Cível. Rel. Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 18/08/2021, 25.a Câmara Cível. Data de Publicação: 20/08/2021).

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DINÂMICA DO ACIDENTE INCONTROVERSA. COLISÃO NA TRASEIRA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. APRESENTAÇÃO DE UM ÚNICO ORÇAMENTO NÃO AFASTA O DIREITO DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. SITUAÇÃO EXPERIMENTADA QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR – Recurso Inominado 0032246-59.2018.8.16.0014. Relator: Juiz Marcos Antonio Frason, Data de Julgamento: 28/05/2019, 2.a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/05/2019).

Dessa forma, deve ser mantido o dano material tal como fixado na sentença.

Da pensão mensal:

Embora o Apelante sustente que não existe prova da perda da capacidade laborativa da Apelada DEUZIRENE, os documentos juntados demonstram que, em virtude da grave lesão sofrida, a Apelada perdeu a visão completa de um dos olhos e teve fraturas múltiplas dos ossos da face (ID. 103977974), o que resultou na redução da sua capacidade laborativa.

Como bem consignado pelo Juiz
a quo
, conquanto a Apelada não tenha sido submetida à perícia médica para a apuração do grau da perda da capacidade laborativa, no caso, é possível aferi-la pela aplicação subsidiária da tabela SUSEP, segundo a qual a perda total da visão de um olho significa a redução de 50% (cinquenta por cento) na capacidade laboral.

Assim, caracterizada a perda parcial permanente da visão da Apelada, impõe-se o dever de indenizar na forma de pensionamento mensal, nos termos do artigo 950 do Código Civil.

Do Dano Moral:

No tocante ao dano moral indenizável, a sua ocorrência demanda a existência de efetiva ofensa a algum dos direitos da personalidade da vítima, que são aqueles constitutivos da própria identidade da pessoa humana, intransmissíveis e irrenunciáveis. São exemplos de direitos da personalidade o nome, a honra, a integridade física e psicológica, dentre outros.

Em outras palavras, a caracterização do dano moral passível de ser indenizado exige que o ato lesivo seja tal a impactar a esfera jurídica do homem médio, causando-lhe sofrimento, angústia e desgosto. O julgador não pode ter como parâmetro pessoa extremamente insensível, indiferente, ou aquela que possua melindre exacerbado.

Nesse caso, o conjunto probatório é robusto quanto à lesão sofrida pelos Apelados em virtude do acidente - perda parcial da visão, inúmeras lesões corporais -, razão pela qual é de se reconhecer a ocorrência de efetivos danos morais decorrentes da ofensa à integridade física.

Acerca do tema:

APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ARBITRAMENTO. A ofensa à integridade física implica dever de reparação por danos morais, admitida sua cumulação com danos estéticos se resultaram sequelas ou deformidades à vítima. A indenização deve ser arbitrada com razoabilidade e consideração às circunstâncias e consequências do fato, as condições socioeconômicas das partes, de forma que cumpra a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação. Ficam mantidas as quantias indenizatórias que atendem tais parâmetros. Recursos desprovidos. (TJMG. AC: 10000210405916001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/06/2021, 20.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2021).

No tocante ao valor da indenização, este Tribunal tem primado pela razoabilidade na sua fixação, sendo que, em caso de dano moral é necessário ter-se sempre em mente que a indenização deve alcançar valor tal que sirva de exemplo e punição para o causador do dano, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida.

Observando os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os princípios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da vítima, a condição dos ofensores, o caráter pedagógico da medida, o
quantum
indenizatório fixado pelo Julgador singular (R$ 15.000,00 – para cada Apelado) deve ser mantido.

Dos Danos Estéticos:

Em relação ao dano estético, o Apelante não questiona se ficou comprovado ou não o dano, mas tão somente a impossibilidade de cumulação das
indenizações por dano moral e estético, e que deve ser deferida apenas uma delas.

Apesar das alegações do Recorrente, também não lhe assiste razão, eis que a possibilidade de cumulação do pedido de indenização por danos morais e danos estéticos encontra guarida no Verbete Sumular n.o 387 do Superior Tribunal de Justiça.

Despesas médicas futuras:

Por fim, ao contrário do que sustenta o Recorrente, é viável o reembolso de eventuais despesas futuras relacionadas diretamente com a recuperação da Recorrida Deuzirene, mediante a devida comprovação em estágio processual adequado para tanto, eis que a parte autora segue em tratamento para recuperação das lesões decorrentes do acidente.

Logo, mostra-se plausível que, mais para frente, venha a apresentar novas despesas relacionadas à sua convalescença.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUNICÍPIO. OMISSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPESAS MÉDICAS FUTURAS. POSSIBILIDADE. Responsabilidade civil: caso concreto em que restou configurada a omissão do Município, por ter utilizado, no local do acidente, tachões de forma defesa em lei, sem a manutenção adequada da via, expondo os condutores/usuários a inúmeros riscos. No entanto, o agir culposo da vítima, condutora da motocicleta, também contribuiu para a ocorrência do sinistro, tendo em vista que, de forma imprudente, empreendeu manobra arriscada, ao tentar trafegar, sem a devida redução de velocidade, entre tachões erroneamente instalados. Assim, deve ser reconhecida a concorrência de culpas em igual proporção.Dano moral: considerando que a indenização deve ser fixada em observância à extensão do dano (art. 944 do Código Civil), comporta majoração a verba indenizatória fixada na sentença vergastada, na medida em que o caderno probatório demonstrou a gravidade das lesões sofridas pela demandante. Dessa forma, majora-se a quantia arbitrada pelo Juízo de origem para R$ 10.000,00 (dez mil reais), já observada a culpa concorrente. Despesas futuras com tratamento médico: comprovado, nos autos, que a parte autora restou com sequelas funcionais, mostra-se possível condenar a parte adversa ao reembolso de despesas futuras, inclusive decorrentes da necessidade de tratamento cirúrgico, objetivando a sua plena recuperação Pensionamento: diante da inexistência de provas acerca da ocupação da autora, não havendo nenhum documento apto a conferir verossimilhança ao alegado na peça vestibular, impõe-se a manutenção da sentença recorrida nesse tópico, afastando-se o pensionamento requerido. Recurso adesivo da parte autora: considerando que a parte autora interpôs recurso de apelação e, após, recurso adesivo, o último não deve ser conhecido, tendo em vista a preclusão consumativa e o Princípio da Unirrecorribilidade. Apelo da autora parcialmente provido. Apelação do Município desprovida. Recurso adesivo da demandante não conhecido. (TJRS. Apelação Cível 70078878386. Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 29/08/2019, 12.a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019).

Por estes fundamentos,
nego provimento ao apelo e mantenho inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem olvidar que a verba honorária foi arbitrada de forma
pro rata
na Instância
a quo
, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação,
COM OBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO 9o DO ARTIGO 85 DO CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022